Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-29.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704167-29.2023.8.07.0006 RECORRENTE: JOSIMAR NEVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ARTIGOS 129, §13, E 147 DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CP C/C ARTIGOS 5.o E 7.o DA LEI N.o 11.340/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO FORMAL DO ADITAMENTO À DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO TÁCITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA ORAL E PERICIAL SUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO. I - A ausência de recebimento formal do aditamento à denúncia não gera nulidade quando não se verifica prejuízo ao réu, aplicando-se o princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP). Recebimento tácito do aditamento reconhecido, uma vez que a Defensoria Pública teve oportunidade de se manifestar e não requereu a produção de provas nem impugnou a peça acusatória. II - A palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como laudos periciais e testemunhos judiciais. Precedentes do STJ. III - Demonstrada a materialidade e autoria das infrações de lesão corporal e ameaça, sendo as provas suficientes para sustentar a condenação, descabe a absolvição requerida pela defesa. IV - Mantida a indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor compatível com o dano sofrido pela vítima, nos termos do artigo 387, IV, do CPP e jurisprudência consolidada do STJ. V - Recurso desprovido O recorrente alega violação ao artigo 384 do Código de Processo Penal, defendendo a nulidade da sentença, por ausência de recebimento do aditamento da denúncia. Sustenta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Afirma que a legislação não admite a possibilidade de aditamento tácito. Argumenta que o fato de não haver decisão recebendo ou rejeitando a denúncia, mas despacho abrindo vista para alegações finais, gera prejuízo à defesa, pois causou a dúvida se as alegações finais deveriam ser quanto à contravenção de vias de fato, nos termos da denúncia, ou com base no crime de lesão corporal, nos termos do aditamento à denúncia. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 384 do Código de Processo Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015